Tribunal: TJPA
Processo: 0004712-21.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004712-21.2019.8.14.0028

APELANTE: RONALDO CORREIA DA SILVA, ROMARIO SOUSA PRATES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR: PRETENDIDA NULIDADE DA AÇÃO POR ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVA ILÍCITA. DENÚNCIA ANÔNIMA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICAL. ALEGAÇÃO INFUNDADA
. Provada a materialidade delitiva nos autos, diligência policial efetuada de forma lícita, tendo em vista a existência de situação de flagrância no tráfico de drogas. Nulidade arguida por inexistência de laudo toxicológico definitivo. Pretensão rejeitada.
MÉRITO: 1º RECORRENTE: REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA
. Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas. Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, bem como depoimento do outro acusado, que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, impossibilitando não só a absolvição do recorrente, como também qualquer pretensão a desclassificação do crime para aquele constante no art. 28 da Lei de Drogas.
REQUERIDA
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE
. Não é possível a exclusão da pena de multa uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade sendo defeso a sua conversão ou exclusão, sob pena de se violar o princípio da legalidade. Eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo juízo da execução.
2º RECORRENTE.

REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ENTENDER INEXISTENTE NOS AUTOS PROVAS PARA FUNDAMENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO. TESE PROCEDENTE.
Demonstrado nos autos que o apelante estava exercendo sua função de mototaxista quando foi preso ao transportar um pacote que havia lhe sido entregue.
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS UM DOS RECURSOS MANEJADOS. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e dar provimento a apenas um dos apelos, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Penais interposto por
Romário Sousa Prates e Ronaldo Correa da Silva
,
por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que condenou cada apelante à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 417 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 25/05/2019, por volta das 17hs., na rua Acácia, quadra 68, Lote 05, residência Tocantins, bairro São Félix, os denunciados foram presos em flagrante por estarem em posse/terem em depósito, 05 tabletes da droga conhecida como maconha; mais uma porção do entorpecente maconha; 01 porção de substância conhecida como crack; 01 triturador pequeno de entorpecentes; 01 munição calibre 9mm e o valor de R$ 104,00.

Em razões recursais
,
ID 7480041 e ss,
apresentada pela defesa de ROMÁRIO DE SOUZA PRATES
, requer este,
em uma preliminar levantada
, a nulidade de todas as provas dos autos, por terem sido produzidas através de violação de domicílio do recorrente, sendo consideradas provas ilícitas.

No mérito
, requer a absolvição, por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva ou a desclassificação da conduta para aquela presente no art. 28 da Lei 11.343/2006.

De forma subsidiária, postula a dispensa de pagamento de dias multa, tendo em vista a má situação econômica do apelante.

No apelo manejado por RONALDO CORREIA DA SILVA, ID 7480042
, requer este que a decisão recorrida seja reformada para um decreto absolutório, por entender desprovido os autos de provas quanto a autoria delitiva atribuída a ele, ou procedida a desclassificação para o delito de porte de drogas para uso próprio, inserido no art. 28 da Lei de Drogas.

De forma subsidiária, pretende que a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado seja aplicada no máximo permitido na lei, qual seja, em 2/3, sendo dispensado também a pena de pagamento de dias multa, haja vista a péssima situação financeira do recorrente.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso de Ronaldo Correia da Silva, em virtude do princípio in dubio pro reo, e improvimento do recurso manejado por Romário Sousa Prates.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DO RECURSO INTERPOSTO POR
ROMÁRIO SOUSA PRATES

PRELIMINAR
:

Da pretendida nulidade em virtude de alegada violação do domicílio do réu.

Requer a defesa a nulidade de todas as provas produzidas nos autos, por terem sido produzidas através de violação de domicílio do recorrente, sendo consideradas provas ilícitas.

Em relação a esta preliminar levantada, entendo que a mesma não possui razão para prosperar,
já que o réu foi preso em situação de flagrância, e o crime de tráfico de drogas é um crime de consumação permanente, configurando-se a situação de flagrante enquanto a substância estiver em poder do agente, o que foi o caso dos autos.

Nesse mesmo sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça em julgamentos recentes:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial e a qualquer horário, é legítimo quando circunstâncias fáticas indicarem a ocorrência, no interior da residência, de situação de flagrante delito, como no caso em análise, em que, em diligência para apurar denúncia de tráfico relacionada ao agravante
, os policiais o abordaram ainda em via pública, ocasião em que se constatou que ele trazia consigo a quantia de R$ 500,00, além de balança de precisão, objeto este indicador da procedência da denúncia de tráfico anteriormente recebida, estando justificada, portanto, a diligência de busca domiciliar, independentemente de autorização do morador. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no HC: 720542 PR 2022/0024327-6, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURADA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INFORMAÇÕES PRÉVIAS. DILIGÊNCIAS QUE CONSTATARAM A VERACIDADE DA DENÚNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os artigos 932 do Código de Processo Civil c/c o 3º do Código de Processo Penal ? CPP e 34, XI e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de justiça ? RISTJ e o enunciado n. 568 da Súmula desta Corte, permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade, notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre no caso, que permite que a matéria seja apreciada pelo Colegiado, afastando eventual vício. Precedentes. 2. Na hipótese, verifica-se que, após denúncia anônima acerca da existência de tráfico de drogas, os policiais realizaram diligências para a constatação da veracidade da denúncia e, com base em fundadas razões sobre a existência da prática do delito, inclusive sobre a existência de um "disque-drogas", ingressaram na residência do investigado, encontraram o entorpecente e realizaram o flagrante. 3. Desse modo, não se cogita da ausência de justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio do paciente, pois as diligências realizadas anteriormente davam conta de que o paciente era fornecedor de drogas e as mantinha no interior de sua residência. Precedentes desta STJ e do STF, 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no RHC: 143066 RJ 2021/0055411-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2022)

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE REJEITADA. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL DA GARANTIA DE INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO. IDONEIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. PETRECHOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. Rejeitada a preliminar de nulidade da prisão em flagrante, ao argumento de ausência de mandado judicial e invasão de domicílio.
O tráfico de drogas é um crime permanente e a situação de flagrância consubstancia-se como excepcional causa que admite a mitigação da garantia individual de inviolabilidade do domicílio, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.
3. No particular, a prisão preventiva do paciente está fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, destacando-se a quantidade de substância entorpecente apreendida: 4 (quatro) invólucros de maconha, 804 (oitocentos e quatro) pedras de crack e uma balança digital, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Os precedentes desta Corte Superior estão no sentido de que a quantidade de substância entorpecente apreendida é considerada motivação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva, especialmente se as circunstâncias dos autos demonstram traficância habitual. 5. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 540823 SP 2019/0314696-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2020)

Por tais motivos, rejeito esta preliminar ventilada
.

Passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO:

1 - Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva.

Requer a defesa a absolvição do apelante do crime de tráfico de drogas, por inexistência de provas seguras sobre a autoria do crime em questão ou a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva foi deveras confirmada, conforme
Laudo Toxicológico definitivo constante à ID 7480043
dos autos, que comprova que o material apreendido com o recorrente era a substância entorpecente conhecida como
COCAÍNA (51 gramas) e MACONHA (223,800 gramas)
.

Quanto à autoria, apesar da irresignação da parte apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida não há, já que a sentença condenatória foi proferida com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
senão vejamos
:

As testemunhas, policiais militares, MOACIR BISPO DE SOUZA e DARISON MANOEL ALVES, em seus depoimentos prestados
, esclareceram que após serem acionados pela informação de ocorrência de tráfico de drogas, deslocaram-se ao local indicado e lá chegando encontraram o mototaxista Ronaldo Corea que, por demonstrar atitude suspeita, procederam nele revista pessoal, sendo encontrado em seu poder uma porção de substância entorpecente semelhante a droga conhecida como crack; que ao ser perguntado pelos policiais sobre a origem do material, disse esse denunciado que havia pegado um pacote na folha 29 com uma mulher, tendo esta lhe entregado a encomenda para ser entregue na residência do denunciado Romário; que os policiais se deslocaram então à residência de Romário, sendo que ao chegarem lá o denunciado Romário disse aos policiais que dentro de sua casa haveria droga, mostrando inclusive aos agentes da lei o local onde estavam guardadas; que foram encontradas na residência 05 tabletes de maconha, 1 triturador de entorpecentes e uma balança pequena.

No depoimento prestado pelo outro recorrente, RONALDO CORREIA DA SILVA
, este disse que trabalhava como mototaxista, sendo que foi contactado pelo denunciado Romário que contratou seus serviços para que o depoente fosse pegar um pacote com uma mulher e levasse a casa de Romário.

Ora, apesar de negar o denunciado a autoria do crime que lhe está sendo imputado, entendo que essa autoria encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que demonstrasse o contrário.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
guardar, transportar ou trazer consigo
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
,
transportar, trazer consigo,

guardar
,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente, impossibilitando qualquer desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006.

No que se refere a pretendida dispensa de pagamento de dias multa
, por entender a defesa que a má situação financeira do recorrente não lhe permite cumprir esse ônus, também aqui entendo improvida a tese levantada.

A requerida isenção da pena de pagamento de dias multa imposta nos autos não se mostra possível
, por não possuir qualquer amparo legal, já que não é multa tributária e sim pena imposta no processo penal, qual seja, uma pena de pagamento, não se podendo conferir isenção nem mesmo exclusão dessa condenação, uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade no tipo penal infringido, que no caso foi o art. 33, da Lei 11.343/2006, sendo defeso a sua conversão, exclusão ou, como pretendido pela defesa “isenção”, sob pena de se violar o princípio da própria legalidade.

Eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo Juízo da Execução, ademais, o art. 43 do Lei 11.343/06 já dispõe sobre a quantidade mínima e máxima de dias-multa para cada tipo penal.

No caso em apreço, o valor do dia multa foi aplicado bem abaixo de seu mínimo permitido, não sendo possível a sua exclusão da decisão combatida.

Nesse sentido, colaciona-se os seguintes precedentes:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A acusada requer a exclusão da pena de multa, sob o argumento de que não tem condições financeiras de pagá-la.

2.
Não é possível a exclusão da pena de multa uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade sendo defeso a sua conversão ou exclusão, sob pena de se violar o princípio da legalidade. Eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo Juízo da Execução
.

3. O art. 43 do Lei 11.343/06 já dispõe sobre a quantidade mínima e máxima de dias-multa para cada tipo penal.

No caso em apreço, o valor do dia-multa foi aplicado na menor fração e no menor número de dias-multa previsto no art. 33, não sendo possível a sua redução.

4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.”
Grifei

(TJ-CE - APL: 00035771020138060059 CE 0003577-10.2013.8.06.0059, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2016)

DO RECURSO INTERPOSTO POR

RONALDO CORREIA DA SILVA

Da pretendida absolvição
.

Pretende este recorrente a sua absolvição, por entender desprovido os autos de provas quanto a autoria delitiva atribuída a ele, ou procedida a desclassificação para o delito de porte de drogas para uso próprio, inserido no art. 28 da Lei de Drogas.

A Douta Procuradoria de Justiça, no Parecer presente à ID 9171841, entende que tal absolvição é merecida, em virtude de ter sido provado nos autos que o ora apelante apenas estaria trabalhando como mototaxista no momento de sua prisão, transportando, sem saber, a droga encontrada, pois havia se comprometido com o outro denunciado a buscar um pacote na residência de uma mulher, que o entregaria e seria transportado até a casa do acusado Romário, o qual lhe pagaria pelo seu serviço de mototaxista.

Analisando minuciosamente os autos, comungo desse mesmo raciocínio, entendendo que não houve a comprovação nos autos de qualquer fato concreto a indicar que o réu Ronaldo Correa Silva teve efetivo envolvimento com o transporte do entorpecente que era endereçado ao acusado Romário, de modo que não há como condená-lo pelo delito de tráfico.

Assim, a absolvição é decisão que se impõe no momento, já que não foi possível afirmar, de forma inequívoca, que o recorrente tinha ciência de que o pacote que transportava para a casa do denunciado Romário era recheado de drogas ilícitas, estando o mesmo apenas exercendo sua profissão de mototaxista, não se podendo aqui, nesta Corte de Justiça, impor uma condenação pelo simples fato do réu estar desempenhando de forma lícita o trabalho que possui.

Ante o exposto,
CONHEÇO de ambos os recursos interpostos
e, na esteira do parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE

RONALDO CORREIA DA SILVA
, absolvendo-o da tipificação que lhe foi atribuída, nos termos alhures expostos.

NEGO-LHE PROVIMENTO ao recurso do apelante
Romário Sousa Prates
, mantendo a sentença guerreada, em relação a este recorrente, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 04/03/2024